Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE AFASTADA. PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a oposição de Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide.
3. No caso, em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, o acórdão não partiu de premissa fática equivocada, haja vista que o julgado construiu fundamentação clara e concatenada acerca da efetiva contratação dos empréstimos impugnados
4. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.